Tribunal: TJSP
Processo: 0012118-12.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ARGUMENTANDO COM A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU COMPROVAM AS LESÕES – DOLO EVIDENCIADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL LEVE

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ARGUMENTANDO COM A EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU COMPROVAM AS LESÕES – DOLO EVIDENCIADO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A LESÃO CORPORAL LEVE – NÃO ACOLHIMENTO – LESÕES FORAM CONSIDERADAS EM LAUDO TÉCNICO COMO SENDO DE NATUREZA GRAVE, POR TEREM RESULTADO EM INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS - penaS, REGIME INICIAL ABERTO E SURSIS ADEQUADAMENTE ESTEBELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.